Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDA CAUTELAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pela palavra da vítima, com o reconhecimento feito na delegacia, e pelas declarações da testemunha policial.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. Demonstrado nos autos que os réus, em unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas, praticaram o crime de roubo circunstanciado, tendo um deles conduzido o veículo até o local do crime e o mantido ligado, para garantir a fuga, não há que se falar em cooperação dolosamente distinta.
4. Incabível a conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa com monitoramento eletrônico quando permanecem hígidos os requisitos da prisão cautelar, tendo o réu permanecido preso durante todo o trâmite processual, quando a conduta cometida pelo réu ostenta gravidade, sendo ele condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, em face da reincidência, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa.
5. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.